Tribunal: TJES
Processo: 5008899-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008899-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008899-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABANDONO DE REGIME ABERTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DE TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. VEDAÇÃO AO TEMPO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Reginaldo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto/ES, por meio da qual fora reconhecida a prática de falta grave pelo abandono do regime aberto, determinou a regressão para o regime semiaberto, fixou marco interruptivo em 01/5/2023 e ordenou a expedição de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o abandono do cumprimento da pena em regime aberto interrompe a contagem do prazo executório ou se o mero decurso do tempo cronológico projetado acarreta a extinção automática da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apenado deixou de cumprir as condições do regime aberto a partir de maio de 2023, evadindo-se da fiscalização estatal e não sendo localizado no endereço constante nos autos, conduta que configura falta grave.

Cumprimento da pena em regime aberto pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade, de modo que o período de clandestinidade não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, sob pena de reconhecimento de tempo ficto.

Descumprimento das condições do regime impede a extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois a natureza do regime aberto exige efetiva submissão às regras.

Decisão que reconhece a falta grave possui natureza declaratória e retroage à data do efetivo descumprimento, aplicando-se a consequência legal prevista no inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal.

Regressão cautelar de regime e expedição de mandado de prisão mostram-se indispensáveis diante do local incerto e não sabido do agravante, o que inviabiliza a intimação pessoal e a realização imediata de audiência de justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O abandono do regime aberto configura falta grave e interrompe a contagem do prazo executório da pena.

O mero transcurso do tempo cronológico durante o período de evasão não acarreta a extinção da punibilidade.

A decisão que reconhece a falta grave possui natureza declaratória e retroage à data do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 217-A do Código Penal; inciso V do art. 50 e inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.106.070/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008899-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
REGINALDO DOS SANTOS
em face da r. Decisão (ID 14086938) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0016293-20.2017.8.08.0012, por meio da qual reconheceu a prática de falta grave por abandono do regime aberto, determinando a regressão para o regime semiaberto, fixando como marco interruptivo da pena a data de 01/05/2023 e determinou a expedição de mandado de prisão.

Nas razões recursais (ID 14086935), a d. Defesa afirma que a pena teria se encerrado antes da decisão que reconheceu a falta grave. Sustenta que a decisão agravada, proferida em 06/05/2025, retroagiu indevidamente os efeitos da falta grave, além de alegar a impossibilidade jurídica de regressão ou suspensão da pena após o termo final, motivo pelo qual requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, cancelamento do mandado de prisão expedido e reconhecimento da extinção da punibilidade.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que o reeducando cumpria pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal).

Conforme extrai-se do histórico de movimentação carcerária e da decisão agravada, o apenado progrediu ao regime aberto em 19/3/2021, firmando termo de compromisso em 11/5/2021, ciente das condições impostas, dentre as quais o comparecimento periódico em Juízo e a comprovação de atividade laborativa lícita .

Ocorre que, não obstante as advertências legais, o agravante deixou de cumprir as condições do regime a partir de maio de 2023, evadindo-se da fiscalização estatal e permanecendo em local incerto e não sabido, conforme certificado por Oficial de Justiça que, ao diligenciar no endereço constante nos autos, foi informado por atual morador que o reeducando ali não mais residia .

Nesse contexto, a materialidade da falta grave restou incontroversa, consubstanciada no abandono do regime aberto e na ausência de comprovação de trabalho honesto, condutas que frustram diretamente as finalidades da execução penal.

A tese defensiva de que o mero transcurso do tempo cronológico – projetado no sistema SEEU para término em 29/4/2024 – operaria a extinção automática da pena não merece prosperar. Isso porque o cumprimento da pena em regime aberto pressupõe a autodisciplina e o senso de responsabilidade do condenado, de modo que o período em que este se furta à fiscalização estatal, descumprindo as condições impostas, não pode ser computado como pena efetivamente cumprida. Admitir o contrário implicaria no reconhecimento de
tempo ficto
de cumprimento de pena, premiando a desídia do apenado e violando o princípio da isonomia em relação àqueles que cumprem rigorosamente suas obrigações.

A corroborar tal entendimento, impõe-se a aplicação da
ratio decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
REsp nº 2.106.070/SP
(Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20/02/2025), cuja similitude fática e jurídica com o caso em apreço é evidente. Naquele precedente, a Corte Superior assentou que "se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em tais casos" . O Tribunal da Cidadania reforçou que a natureza do regime aberto exige a efetiva submissão às regras, sob pena de caracterização de falta grave (art. 50, V, da LEP) e consequente interrupção da contagem do prazo executório, sendo irrelevante que a decisão judicial de regressão ou sustação tenha ocorrido após a data prevista para o término, desde que o fato gerador (abandono) seja anterior.

Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da vedação de penas de caráter perpétuo ou à segurança jurídica. A decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime possui natureza declaratória, retroagindo, acertadamente, à data do efetivo descumprimento (01/5/2023).

Ao fixar este marco interruptivo, o Juízo
a quo
apenas aplicou a consequência legal prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, impedindo que o período de clandestinidade fosse contabilizado como pena extinta. O "relógio" da execução penal para de correr no momento em que o apenado abandona o cumprimento da reprimenda, sendo retomado apenas com sua recaptura ou reapresentação, o que afasta a alegação de excesso de execução, visto que o agravante deve cumprir, estritamente, o
quantum
de pena que lhe foi imposto e que restou interrompido por sua própria conduta desidiosa.

Por fim, considerando que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido, inviabilizando sua intimação pessoal e a realização imediata de audiência de justificação, mostra-se correta a regressão cautelar de regime com a expedição de mandado de prisão, medida indispensável para assegurar a aplicação da lei penal e o retorno do apenado ao cumprimento da sanção.

A manutenção da decisão agravada é, portanto, medida que se impõe, em estrita observância aos ditames da Lei de Execução Penal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, evitando-se que o sistema de justiça penal seja utilizado para chancelar a impunidade decorrente do abandono voluntário da pena.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que determinou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)